Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-19.2021.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000342-19.2021.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CELSO LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, DOUGLAS CERQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DOCUMENTAL QUE APONTAVA A EXISTÊNCIA DE OUTRA NEGATIVAÇÃO ALÉM DAQUELA DISCUTIDA NESTES AUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA TERIA, EM ALGUM MOMENTO, SIDO A ÚNICA EXISTENTE EM SEU NOME. JULGAMENTO COM BASE NOS FUNDAMENTO E DOCUMENTOS DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000342-19.2021.8.05.0196, em que é embargante
CELSO LOPES DA SILVA
e em que é embargado
BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça